Tribunal: TJMT
Processo: 1010891-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010891-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 952.324.431-00 (RECORRENTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), JOSIMAR GARCIA NOBRE - CPF: 011.321.671-83 (RECORRENTE), SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO (RECORRIDO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ACELINO DE BRITO (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 08.030.215/0001-67 (RECORRIDO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ACELINO DE BRITO DANTAS - CPF: 204.882.541-91 (RECORRIDO), SEBASTIAO FERREIRA ARAUJO - CPF: 230.439.111-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA CIFRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RECLAMANTES JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR E JOSIMAR GARCIA NOBRE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO SEBASTIAO FERREIRA ARAUJO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA
JUNTO A
O DETRAN. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
. CONDUTA NEGLIGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO.
RECURSOS
DOS RECLAMANTES E DO RECLAMADO SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO

CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.
RECURSO DA RECLAMADA CIFRA S.A. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda.
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma
Recursal
, Data de Publicação: 11/10/2023).

2.
Na celebração de contrato de compra e venda de veículo automotor o comprador assume a obrigação de transferir para o seu nome a propriedade do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito. Todos
os
integrantes da

cadeia de
adquirentes

são responsáveis

pelos danos causados
por não ter
em

realizado a transferência
.

3. Para a concessão de garantia em favor de terceiro, é necessári
a
a expressa autorização do proprietário(
art
. 1.228 do Código Civil). Não havendo autorização, há falha na operação realizada
pelo

credor fiduciário, pois deveria
t
er observado que o veículo não estava em nome do devedor.

4.
A inscrição indevida em
dívida ativa
gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
e das Turmas Recursais (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2014)
.

5
.
O
quantum

indenizatório
do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base
estes

critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor
constante

como

dívida

ativa
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

6
.
Recursos

dos reclamantes e do reclamado Sebastião Ferreira Araújo
conhecidos
e
parcialmente

providos
.
Recurso da reclamada Cifra S.A. conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010891-08.2022.8.11.0003

Origem:
1
o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes
:
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR, JOSIMAR GARCIA NOBRE, CIFRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO.

Recorridos
:

JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR, JOSIMAR GARCIA NOBRE, CIFRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO e ACELINO DE BRITO.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR
e
JOSIMAR GARCIA NOBRE
ajuiz
aram
reclamação
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO, ACELINO DE BRITO e CIFRA S.A.
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Notici
aram
que: a) vende
ram
a motocicleta CG TITAN Placa KAC 8124; b) o
s
comprador
es
não a transferi
ram
para o
s
seu
s
respectivos
nome
s
, gerando restrição de crédito em
nome
d
e um dos
recorrente
s
; e c) a motocicleta ainda estando em
nome
do
reclamante

Josimar
, foi alienada a terceiro, sem
que
o veículo fosse transferido para o atual proprietário.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

com o seguinte dispositivo
:

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO determinando que o Banco Cifra proceda a imediata baixa do gravame, determino ainda que o requerido Sebastião Ferreira Araújo proceda a imediata transferência do veículo objeto da demanda, tal como ainda que proceda o pagamento das dívidas oriundas deste veículo, em solidariedade com os outros reclamados, Quanto ao dano moral, condeno as reclamadas, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença, na forma solidária. Nesta ressalva se elenca ainda o artigo 134 do CTB, devendo as multas serem solidárias ainda com os requerentes. DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Foram
interpostos

3 (
três
)

Recursos

Inominado
s
.

Os reclamantes JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR e JOSIMAR GARCIA NOBRE argumentaram que: a) o DETRAN é responsável pela situação, visto que notificado da alienação fiduciária do veículo em favor de terceiro; b) o DETRAN foi negligente em sua conduta, pois não poderia ter permitido que a alienação fosse realizada sem a expressa autorização do legítimo proprietário; c) não tem responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas por terceiros; d) o valor do dano moral deve ser majorado. Requereram o provimento do recurso para reconhecer também a responsabilidade solidária do DETRAN e a majoração do
quantum
indenizatório.

Por
sua

vez
, o
requerido
SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO
aduziu

que: a) é
parte

ilegítima
para
figura
r
no polo
passivo
; b)
apenas

revendeu
o
veículo
,
não

sendo

responsável

pelo
s

imposto
s
e
demais

encargos

pelo

período
que
não
era
proprietário
; c) o
culpado

por

tudo

foi
o
requerido
ACELINO que
adquiriu
o
veículo
e
não
o
transferiu
para o
seu

nome
; d) as
obrigações
de
fazer

contida
s

na

sentença

são

impossíveis
de
serem

cumpridas
; e)
inexiste

dano
moral; f) o
quantum

indenizatório

deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

A requerida CIFRA S/A sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; b) não cometeu nenhuma conduta ilícita, visto que celebrou contrato com o requerido ACELINO DE BRITO DANTAS; c) não é culpada por eventual prejuízo suportado pela parte reclamante; e d) não há dano moral a ser indenizado. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por
JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR/ JOSIMAR GARCIA NOBRE e SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO,
contrapondo
as
razões
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que
fico
u

bem

elucidada
a
legitimidade
de
todos

os

requeridos
,
sendo
que
todas
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

Vale
ressaltar
que
ficou

bem

elucidado

na

inicial
que
o

requerente
JOSIMAR GARCIA NOBRE
ven
d
eu

uma

motocicleta
para
o
também

requerente
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR e
este
,
por

sua

vez
,
vendeu
-a
para o
requerido
SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO,
que
,
na

condição
de
revendedor
de
veículos
,
re
passou
a
motocicleta
para o
requerido
ACELINO DE BRITO. O DETRAN e a CIFRA
permitiram

a

alienação

fiduciária
da
motocicleta
,
sem

autorização
do
legítimo

proprietário
,
em

favor

do

requerido
ACELINO BRITO,
mesmo

ela

ainda

estando

em

nome
de JOSIMAR GARCIA NOBRE.

Desse modo,
a
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Transferência
do
veículo
.

O
contrato

faz
lei entre as partes (
pacta

sunt

servanda
) e
deve
ser
devidamente

cumprido
,
ressalvado
o
caso
de
cláusulas

abusivas
.

Na celebração de contrato de compra e venda de veículo

automotor
,

o
comprador
assume
a

obrigação
de
transferir
para o
seu

nome
a
propriedade

do bem
junto
ao
Departamento Estadual de
Trânsito
.

Não
obstante
,
nos

termos

ao

artigo
134 do Código de
Trânsito
Brasileiro, o
vendedor

deve

encaminhar

ao

Detran
, no
prazo
de 60
dias
,
cópia

autenticada
do
comprovante
de
transferência
de
propriedade
,
devidamente

assinado
e
datado
, para que
não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos encargos relativos

ao

veículo
vendido
.

Apesar dessas disposições legais
, o Superior Tribunal de Justiça
vem

mitigando

es
sas

regra
s
,

quando

os

encargos
, tais
como
IPVA e
infrações

de trânsito (multas)
se
referirem
a
período
posterior à
alienação
,
devidamente

comprovad
a
,
mesmo

sem
a
comunicação

ao
DETRAN.

Nesse
sentido
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Esta Corte
já

decidiu que, comprovada a transferência da propriedade do veículo
,
afasta
-se a
responsabilidade
do
antigo

proprietário

pelas

infrações

cometidas

após

a

alienação
,
mitigando
-se,
assim
, o
comando
do
art
. 134 do Código de
Trânsito
Brasileiro (
AgRg
no
REsp
1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA,
DJe
06.09.2011). (...) (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014.)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)Se

restou

comprovada
a
compra
e
venda
de
veículo

automotor
entre as partes,
impõe
-se
reconhecer

a

obrigação
do comprador
em

regularizar
a
transferência
do
veículo
."
Comprovada
a
transferência
da
propriedade
do
veículo
,
afasta
-se a
responsabilidade
do
antigo

proprietário

pelas

infrações

cometidas

após
a
alienação
,
mitigando
-se,
assim
, o
comando
do
art
. 134 do Código de
Trânsito
Brasileiro" (
AgRg
no
REsp
1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda
Turma
,
DJe
de 6/9/11)
(...) (
N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)

No caso em comento, embora a parte reclamante não tenha noticiado aos órgãos competentes a transferência d
a motocicleta

CG TITAN Placa KAC 8124
à época da venda, é incontroverso que embora
ela
ainda esteja em nome de JOS
I
MAR GARCIA NOBRE, passou pela
po
sse de
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR, SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO e

ACELINO DE BRITO
DANTAS
, que afirma tê-la revendido novamente a SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO
.

Portanto
,
todos

os

adquirentes
da
motocicleta

cometeram

conduta

ilícita
, pois
tinha m o dever de transferir o veículo
para o
s

seu
s
respe
ctivos

nome
s
e

assim

não

procederam
.

Contudo
, quanto
aos encargos decorrente
s
d
a propriedade
da motocicleta, a responsabilidade é d
o
atual proprietário, o requerido
ACELINO DE BRITO.

Alienação

fiduciária

sem

autorização
do
legitimo

proprietário
.

Nos
termos
do art. 1.228 do Código Civil, para a
concessão
de
garantia

em
favor de
terceiro
, é
necessári
a

a

expressa

autorização
do
proprietário
.

Não

havendo

autorização
,
conclui
-se que
houve

falha

na

operação

realizada

pel
o
credor

fiduciário
,
que

deveriam

t
er
observado
que a
motocicleta

não

estava

em

nome
do
devedor

fiduciário
.

Portanto
,
d
iante dos fatos comprovados n
o
presente

caso
,
conclui
-se que
desde
2
007

o

veículo

não

é

mais
de
propriedade
d
os

reclamante
s
e,
consequentemente
,

não

pode
m
ser
ele
s
responsabilizado
s

pelos

encargos

contabilizad
os

após
a
venda
do

veículo
.

Assim
sendo
,
além
dos
adquirentes
, nota-se que
a CIFRA S/A
também

comete
u

conduta

ilícita
.

Responsabilidade

solidária
.

Nos
termos
da
teoria

clássica
, a culpa
é
um dos
pressupostos
da
responsabilidade
civil,
podendo

configura
r-se

na

modalidade
de
negligência
,
imperícia
e
imprudência
.

Agir com culpa
significa

dizer
que
o

agente

merece
a
censura

ou

reprovação
do
direito
, pois
em
face das
circunstâncias

concretas
da
situação
,
poderia
e
deveria

ter

agido
de forma
diversa
.

No
presente

caso
,
há

culpa
de
todos

os

requeridos
,
que

agiram
com
negligência
, sendo necessário, no entanto, individualizar as responsabilidades. Para tanto, mister verificar os atos praticados por cada um
dos reclamados e as consequências que causaram para os reclamantes:

Os reclamados SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO e ACELINO DE BRITO DANTAS são responsáveis por não efetuar a transferência da motociclet
a para os seus nomes, de modo que
os encargos incidentes sobre
o veículo permanece
ram
so
b
a responsabilidade
de JOSIMAR GARCIA NOBRE
, que acabou com o nome inscrito em dívida ativa
e com pontuação negativa em sua CNH, em decorrência disso;

A CIFRA S/A
efetuou financiamento para ACELINO DE BRITO DANTAS e
recebeu
a motocicleta
em alienação fiduciária
, sem atentar para o fato de que não estava em nome do devedor
. Em princípio, essa ação
parece
não cau
s
ar
danos
diretos
aos reclamantes, que negam e não querem a propriedade do veículo
. No entanto, sua conduta contribuiu para que o atual proprietário (ACELINO DE BRITO DANTAS) não efetuasse a transferência do bem para o seu nome, eis que
conseguiu obter
o financiamento pretendido, utilizando
-o

como garantia
;

O DETRAN/MT
, por sua vez,

deve
proceder à transferência dos pontos
relativos às multas
e da propriedade do bem para o
senhor ACELINO DE BRITO DANTAS,
atual prop
rietário
, conforme contrato de alienação fiduciária registrado junto ao órgão
.

Portanto
,
cada
requerido
deve

responde
r

pelos
atos que praticou e pelas respectivas consequências
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A

inscrição

indevida

em

dívida

ativa

gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
do STJ e das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.O
direito
à
indenização

por

dano
moral
exige

apenas
a
comprovação
de que
a

inscrição
(
ou
a
sua

manutenção
)
nos

órgãos
de
restrição
de
crédito

foi

indevida
,
sendo

desnecessária
a
prova
do
efetivo

dano

sofrido
pela
parte
,
porquanto

presumido
.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
Agravo
regimental
improvido
.(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)

(...)3
- Na

hipótese
,
a

inscrição

em

dívida

ativa
fora
indevida
, o que
tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14, do CDC. 4
- É

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...)
(N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A
manutenção

deinscrição

na

dívida

ativa

obviamente

implica

nas

mesmas

restrições
de
concessão

ao

crédito
, pois
restringe
o
nome
do
contribuinte

incluindo
-o no
cadastro
de
dívidas

públicas
, de modo que
a

inscrição

feita

indevidamente

enseja
o
reconhecimento
de
dano
moral a ser
indenizado
.2 É da
remansosa

doutrina
e
jurisprudência
que
deverá

refletir
a
reprovabilidade
da
conduta
do
ofensor

sem
,
contudo
,
servir
de
estímulo

ao

enriquecimento

sem
causa do
ofendido
. 3. Valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais)
reduzido

para R
$ 6.000,00 (seis mil reais) a
fim
de
adequar
-se
ao

ordinariamente

fixado

por

esta
E.
Turma

Recursal

em

casos

análogos
.4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023)

Portanto
,
diante
da
indevida

inscrição
do
nome
da
parte

reclamante

em

Dívida
Ativa, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor
constante

como

dívida

ativa
(ID 207481985/PJe2),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$5.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

os

recursos
e
:

a)
nego provimento
ao recurso de CIFRA S.A.;

b)
dou parcial provimento
ao recurso dos reclamantes, para
determinar
a
o DETRAN/MT
que proceda a transferência
da motocicleta CG TITAN Placa KAC 8124
, bem como d
os
respectiv
os débitos e
pontuação por multas,

para o atual proprietário, o reclamado ACELINO
DE BRITO DANTAS
;

c)
dou parcial provimento

ao recurso de SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO, para excluir a sua responsabilidade pelo pagamento dos encargos incidentes sobre a motocicleta, que são
devidos pelo atual proprietário (ACELINO DE BRITO DANTAS), mantendo sua responsabilidade solidária pela condenação em danos morais.

Com a transferência da propriedade da motocicleta para ACELINO DE BRITO DANTAS, fica
prejudicada
a obrigação da CIFRA S.A.
de providenciar
a
baixa
do
gravame
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/
95,
condeno

a
recorrente vencida nas custas e

honorários

advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024